Tribunal: STJ
Processo: 1514082-59.2020.8.26.0228
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2552730 - SP (2024/0020955-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: SILVANIA MENESES LOUREDO
OUTRO NOME
: SILVANIA MENESES LOUREDO DA SILVA
ADVOGADOS
: LUCIANO PEREIRA DA CRUZ - SP282340
MARIANA ALVES PEREIRA DA CRUZ - SP282353
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

Direito processual penal. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental. Tráfico de drogas. Recurso especial inadmissível. Súmulas 7 e
83 do STJ. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial interposto
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que
manteve a condenação da ré pelo crime de tráfico de drogas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial
interposto
deveria
ser
admitido,
considerando
os
fundamentos
apresentados pela parte recorrente.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a conversão de
embargos de declaração em agravo regimental, em atenção aos princípios
da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas.
4. O recurso especial foi considerado inadmissível por não atacar todos os
fundamentos do acórdão recorrido, conforme disposto na Súmula 283 do
Supremo Tribunal Federal.
5. Incide ao caso a Súmula 7 do STJ, que veda o reexame de matéria fático-
probatória em sede de recurso especial.
6. A aplicação da pena e o regime inicial de cumprimento estão dentro dos
parâmetros de discricionariedade do julgador, não havendo flagrante
ilegalidade a ser revisada.
IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido.
7. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA50589394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/09/2025 22:14:15
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: ec3931b3-1839-4ff2-b9a2-f8af5499f101

1. A conversão de embargos de declaração em agravo regimental é
admitida em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da
instrumentalidade das formas.
2. O recurso especial é inadmissível quando não atacados todos os
fundamentos do acórdão recorrido, conforme Súmula 283 do STF.
3. É vedado o reexame de matéria fático-probatória em sede de recurso
especial, conforme Súmula 7 do STJ.
4. A aplicação da pena e o regime inicial de cumprimento, quando dentro
dos parâmetros de discricionariedade do julgador, não configuram flagrante
ilegalidade revisável em recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, receberos embargos de
declaração como agravo regimental, ao qual negar provimento, nos termos do voto do
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
17 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50589394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/09/2025 22:14:15
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: ec3931b3-1839-4ff2-b9a2-f8af5499f101

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2552730 - SP (2024/0020955-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: SILVANIA MENESES LOUREDO
OUTRO NOME
: SILVANIA MENESES LOUREDO DA SILVA
ADVOGADOS
: LUCIANO PEREIRA DA CRUZ - SP282340
MARIANA ALVES PEREIRA DA CRUZ - SP282353
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

Direito processual penal. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental. Tráfico de drogas. Recurso especial inadmissível. Súmulas 7 e
83 do STJ. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial interposto
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que
manteve a condenação da ré pelo crime de tráfico de drogas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial
interposto
deveria
ser
admitido,
considerando
os
fundamentos
apresentados pela parte recorrente.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a conversão de
embargos de declaração em agravo regimental, em atenção aos princípios
da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas.
4. O recurso especial foi considerado inadmissível por não atacar todos os
fundamentos do acórdão recorrido, conforme disposto na Súmula 283 do
Supremo Tribunal Federal.
5. Incide ao caso a Súmula 7 do STJ, que veda o reexame de matéria fático-
probatória em sede de recurso especial.
Documento eletrônico VDA50589647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/09/2025 22:13:46
Código de Controle do Documento: bd335cc6-d748-4468-b95d-fcd93e5004c8

6. A aplicação da pena e o regime inicial de cumprimento estão dentro dos
parâmetros de discricionariedade do julgador, não havendo flagrante
ilegalidade a ser revisada.
IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido.
7. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. A conversão de embargos de declaração em agravo regimental é
admitida em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da
instrumentalidade das formas.
2. O recurso especial é inadmissível quando não atacados todos os
fundamentos do acórdão recorrido, conforme Súmula 283 do STF.
3. É vedado o reexame de matéria fático-probatória em sede de recurso
especial, conforme Súmula 7 do STJ.
4. A aplicação da pena e o regime inicial de cumprimento, quando dentro
dos parâmetros de discricionariedade do julgador, não configuram flagrante
ilegalidade revisável em recurso especial.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por SILVANIA MENESES

LOUREDO contra decisão monocrática em que conheci do agravo para não conhecer

do recurso especial manejado em oposição a acórdão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, que negou provimento ao apelo defensivo, mantendo sua
condenação pelo crime de tráfico de drogas.
A parte recorrente requer a reconsideração da decisão monocrática,
pugnando pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ
fls. 1323-1339).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Recebo o presente recurso como agravo regimental, haja vista que "a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da
fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de
(EDcl nos EAREsp n. 717.769/SC,
embargos de declaração em agravo regimental"
Documento eletrônico VDA50589647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/09/2025 22:13:46
Código de Controle do Documento: bd335cc6-d748-4468-b95d-fcd93e5004c8

relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em
,
24/2/2016
DJe de
).
3/3/2016
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Registro a fundamentação da decisão que inadmitiu o recurso especial:
Relevo anotar, de início, não desconhecer a existência do Tema 280 do
Excelso Pretório. No entanto, diante do teor do presente recurso, deixo de
aplicar a sistemática de precedentes e passo ao juízo de prelibação,
verificando que o reclamo é inadmissível em razão da existência de óbice
processual.
Com efeito, o recurso especial foi interposto sem a fundamentação
necessária apta a autorizar o seu processamento, consoante determina o
artigo 1.029 do Código de Processo Civil1, pois não foram devidamente
atacados todos os argumentos do aresto.
Nessa linha, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça2: “(...) Na
hipótese vertente, não foram infirmados todos os fundamentos do acórdão
recorrido, razão pela qual o recurso, nesse ponto, não pode ser conhecido,
nos termos em que aduz a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta
em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles"”.
Outrossim, incide ao caso a Súmula no 7 do STJ, que dispõe: “A pretensão
de simples reexame de prova não enseja recurso especial”, ou seja, não é
possível emitir um juízo de valor sobre a questão de direito federal sem
antes apurar os elementos de fato.
A propósito, decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no AR
Esp 593109/MT, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, julgado em
, D Je
, que: “(...) para afastar as conclusões alcançadas
23/11/2021
26/11/21
pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise do acervo fático-
probatório, imperioso seria o reexame de fatos e provas, providência vedada
na via eleita, tendo em vista a redação do enunciado n. 7 da Súmula desta
Casa.”
A pretensão da parte agravante é a revisão das premissas fáticas fixadas
pelo tribunal de origem, o que é inviável de ser feito em sede de recurso especial.
Ainda, quanto ao apenamento e regime inicial de cumprimento, observo que
não há flagrante ilegalidade a ser revisada, estando a aplicação da pena dentro dos
parâmetros de discricionariedade do julgador.
A admissão do recurso especial encontra óbice, portanto, nas Súmulas 7 e
83 desta Corte.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao recurso
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Documento eletrônico VDA50589647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/09/2025 22:13:46
Código de Controle do Documento: bd335cc6-d748-4468-b95d-fcd93e5004c8

Relator
Documento eletrônico VDA50589647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/09/2025 22:13:46
Código de Controle do Documento: bd335cc6-d748-4468-b95d-fcd93e5004c8

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2024/0020955-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.552.730 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00222351020228260050 0022235102022826005000235637220208260050
00235637220208260050 00238945420208260050 00298069520218260050
15140825920208260228 15392020 222351020228260050
22235102022826005000235637220208260050 235637220208260050
238945420208260050 298069520218260050
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SILVANIA MENESES LOUREDO
OUTRO NOME
: SILVANIA MENESES LOUREDO DA SILVA
ADVOGADO
: LUCIANO PEREIRA DA CRUZ - SP282340
ADVOGADA
: MARIANA ALVES PEREIRA DA CRUZ - SP282353
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: SILVANIA MENESES LOUREDO
OUTRO NOME
: SILVANIA MENESES LOUREDO DA SILVA
ADVOGADO
: LUCIANO PEREIRA DA CRUZ - SP282340
ADVOGADA
: MARIANA ALVES PEREIRA DA CRUZ - SP282353
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, recebeu os embargos de declaração como
agravo regimental, ao qual negou provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5422451555420381:0584@
2024/0020955-2 - AREsp 2552730 Petição : 2025/0057735-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50570625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/09/2025 22:43:34
Código de Controle do Documento: AF8A0CA2-6F13-475D-BBCD-5E0FB0074274